Tribunal: STF
Processo: HC 220737
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus “tendo como autoridades coatoras o Superior Tribunal de Justiça, que deu parcialmente provimento ao recurso especial em agravo de execução, de forma a reconhecer a interrupção de lapso para progressão.”



    Busca-se, em suma, reforma da decisão que deu provimento a recurso especial a fim de “reconhecer a interrupção do prazo exigido para a concessão da benesse previstos na LEP, salvo o livramento condicional de pena e a comutação de pena, fixando como termo inicial para o novo período a data em que foi praticada a falta grave, a incidir sobre o remanescente da pena imposta ao recorrido”. Sustenta ilegalidade na determinação emanada pelo STJ pois “na data de ocorrência da referida falta disciplinar, ou seja, em 30/01/2008, não havia lei que disciplinava e regulamentava a matéria em questão, ou seja, que a posse de aparelho celular constituía falta disciplinar.”



    Pugna, assim, pela concessão da ordem “a fim de reconhecer a nulidade da r “decisium” de 1ª instância, ou, o restabelecimento do acordão proferido no agravo em execução nº 990.08.04300-5, ou, a ocorrência prescricional.”



    É o relatório. Decido.



    Observo que não se aponta ilegalidade imputável sequer, em tese, à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF, na medida em que o paciente não se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação originária da Corte e sua pretensão volta-se contra suposta ilegalidade praticada pela instância ordinária, ao que tudo indica não apreciada pelo STJ.



    Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016)



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior.” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016)



    Quanto ao ponto, elucido que, embora ao longo de sua petição inicial o impetrante aluda à existência de decisão emanada pelo STJ, não acostou aos autos cópia da decisão; tampouco informou quais argumentos teriam sidos lá enfrentados. Logo, ainda que se admita a existência de anterior julgamento no STJ, a infirmar a premissa de supressão de instância, acima estabelecida, o feito padece, de toda sorte, de vício que inviabiliza seu conhecimento, em razão da instrução deficitária. 



    Assim, não sendo possível, por ora, visualizar o constrangimento ilegal alegado, nego seguimento ao habeas corpus, com fulcro art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente